Tribunal: STJ
Processo: 1003046-37.2024.8.26.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202563 - SP (2025/0086560-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DANIELA DE MORAES
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
19/08/2025
25/08/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ae88201e-f870-4160-b29f-e575f68af596

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202563 - SP (2025/0086560-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DANIELA DE MORAES
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SP278281
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DANIELA DE MORAES, em face
de decisão unipessoal prolatada pela Presidência do STJ que não conheceu do
recurso especial que interpusera.
revisional de contrato bancário, ajuizada pela agravante, em
Ação:
desfavor do BANCO PAN S.A.
não conheceu do recuso especial
Decisão monocrática da Presidência:
interposto pela agravante, em virtude da deficiência de sua fundamentação
(incidência da Súmula 284/STF).
afirma, genericamente, que a peça recursal apontou
Agravo interno:
claramente, em sua fundamentação, os dispositivos legais que entendeu por
violados, bem como demonstrou a existência de dissídio jurisprudencial sobre a
matéria.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA48633047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:49
Código de Controle do Documento: 0ba81bc8-b1ff-4bc4-8bf6-2795916e6a32

A decisão agravada da Presidência não conheceu do recuso especial
interposto pela agravante, em virtude da deficiência de sua fundamentação
(incidência da Súmula 284/STF).

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à aplicação da Súmula 284/STF, limitando-se a
afirmar, de forma genérica, que a peça recursal apontou claramente, em sua
fundamentação, os dispositivos legais que entendeu por violados, bem como
demonstrou a existência de dissídio jurisprudencial sobre a matéria.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA48633047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:49
Código de Controle do Documento: 0ba81bc8-b1ff-4bc4-8bf6-2795916e6a32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.202.563 / SP
Número Registro: 2025/0086560-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030463720248260196
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELA DE MORAES
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELA DE MORAES
ADVOGADO : BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207
TERMO
Documento eletrônico VDA49865115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 251ecf57-6ce6-42e9-af7e-b4452d403e77

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
19/08/2025
25/08/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 251ecf57-6ce6-42e9-af7e-b4452d403e77